Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condená-lo a pagar aos autores dívida reconhecida administrativamente.
2. O recorrente suscita a prejudicial de prescrição, tendo em vista o decurso de tempo superior a cinco anos percorrido entre o reconhecimento administrativo da dívida e a cobrança em questão na presente demanda. Sustenta que os autores não apresentaram aos autos a integra do procedimento administrativo em que restou reconhecida a dívida em pauta. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. As partes recorridas, a despeito de devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões (ID 22885774).
4. No caso dos autos, a declaração emitida pelo Distrito Federal nos autos do Processo Administrativo n.o 060.011.755/2009, na data de 14/01/2010, comprova o reconhecimento administrativo das dívidas cobradas por intermédio da presente demanda, relativas a exercícios anteriores (ID 22884645 - Pág. 47 e ID 22884645 - Pág. 46).
5. Restou comprovado, ainda, que, em decorrência do óbito do servidor público aposentado ocorrido em 26/04/2010, a administração pública, na data de 14/06/2011, reconheceu o dever de pagamento da dívida em contexto, referente à licença prêmio convertida em pecúnia, aos beneficiários da pensão (ID 22884645 - Pág. 72).
6. Embora o Distrito Federal insurja-se contra o fato de o autor não ter apresentado aos autos a integra do referido processo administrativo, as informações constantes na contestação são suficientes para demonstrar que a efetuação do pagamento em contexto se encontra esperando autorização e liberação de recursos financeiros.
7. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
8. Ademais, segundo o entendimento do STJ (REsp 1112114/SP - tema 23), o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil.
9. Nesse sentido: “(...) I. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191).(...).” Acórdão n.1141332, 07318533920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Acrescenta-se que, na data de 04/04/2019, nos autos do Processo Judicial de Arrolamento de bens n.o 2014.01.1.137348-9, o Distrito Federal reconheceu a existência da dívida (22884645 - Pág. 189), não obstante tenha se recusado a efetuar o pagamento do Alvará expedido naqueles autos, sob o argumento de que as decisões daquela demanda não produzem efeitos contra ele (ID 22884645 - Pág. 180).
11. Com efeito, verificada a ausência de prescrição e de acerto financeiro nos autos do Processo Judicial de Arrolamento de bens n.o 2014.01.1.137348-9 (22884645 - Pág. 202), escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento da divida questão, reconhecida administrativamente.
12. No que tange à correção monetária e aos juros de mora, a sentença não merece qualquer reparo, haja vista a observância da tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE, ocorrido em 20/09/2017.
13. Irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
15. Sem custas processuais, diante da isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei no 9099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.